Tribunal: TJDFT
Processo: 0703724-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703724-93.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: CLAUDETE ANTONIETA RESTANI KALINOWSKI, ESPÓLIO DE LEON ENRIQUE KALINOWSKI OLIVERA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. OTN. SUBSTITUIÇÃO LEGAL. IPC. ENQUADRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 94.00.08514-1/DF. APLICABILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. AFASTADA. 1. Embora a cédula de crédito rural preveja a atualização do débito pela utilização do índice estabelecido para a Obrigação do Tesouro Nacional – OTN, o referido parâmetro foi extinto pela Lei Federal no 7.730/1989, oportunidade em que os contratos a ele vinculados passaram a ser corrigidos pelo índice de Preços ao Consumidor – IPC. 2. O enquadramento da operação de crédito rural ao determinado no âmbito da ação civil pública de no 94.00.08514-1/DF não pode ser afastado em razão de mera determinação contratual de aplicação de índice legalmente substituído após a assinatura do contrato, pois, no cumprimento de sentença provisório originário de sentença coletiva, foi reconhecida a ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil no mês de março/1990 e fixado, como correto, o OTN no percentual de 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento). 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que, quando da contratação das cédulas de crédito em discussão, elas foram pactuadas pelo índice Obrigação do Tesouro Nacional (OTN), não estando atreladas à caderneta de poupança, razão pela qual não podem ser corrigidas pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC). Pede, ainda, seja reconhecido que não houve a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução de título extrajudicial. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido violado ou sido objeto de divergência nesses aspectos. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "A falta de indicação pela parte recorrente do dispositivo legal que teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, aplicável por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.929.197/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025